Tribunal: TJBA
Processo: 0509191-42.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509191-42.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): JOSE FRANCISCO DA SILVA APELADO: CATIA SANTANA DOS SANTOS MENDES Advogado(s):CELIA TERESA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CABIMENTO. INEXISTENCIA DE PLEITO DE DESISTENCIA NOS AUTOS. ERROR IN JUDICANDO CONSTATADO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. É extra petita a sentença que julga com base em fundamento jurídico não invocado nos autos ou não contido dentre os pedidos da ação, devendo, assim, ser desconstituída, ante a existência de nulidade insanável. Preliminar acolhida. Cassada a sentença, impõe-se o retorno dos autos à inferior instância para eventual instrução e novo julgamento, posto não aplicar-se ao caso concreto a Teoria da Causa Madura, insculpida no artigo 1013, §3º do CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509191-42.2017.8.05.0150, em que figura com apelante CAIXA CONSÓRCIOS S/A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e como apelada CATIA SANTANA DOS SANTOS MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO E ANULAR A SENTENÇA , nos termos do relatório e voto do Relator: